Tribunal: TJSP
Processo: 1019828-29.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Inexigibilidade do débito reconhecida e acobertada pela preclusão, à míngua de recurso da parte ré. Repetição do indébito em dobro. Pretensão rejeitada. Ausência de pagamento. O instituto da ‘dobra’ pressupõe o desembolso indevido por parte do devedor. Cobrança

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Inexigibilidade do débito reconhecida e acobertada pela preclusão, à míngua de recurso da parte ré. Repetição do indébito em dobro. Pretensão rejeitada. Ausência de pagamento. O instituto da ‘dobra’ pressupõe o desembolso indevido por parte do devedor. Cobrança ilegítima, mas desacompanhada de pagamento efetivo. Ônus sucumbenciais. Distribuição que deve observar o decaimento recíproco das partes. Inteligência do art. 86 do Código de Processo Civil. Reforma necessária para equilibrar os encargos processuais ante o êxito parcial da demanda. Recurso provido em parte.